Tribunal: TJBA
Processo: 8044475-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044475-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAISE BRITO PINTO

Advogado(s)
:
ARIANA FABIOLA DE GODOI

APELADO: MADEIREIRA LUANDA LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL FREIRE DE SOBRAL ALMEIDA, WALTER MELO NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE MARCENARIA. MÁ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FORNECEDORES. VÍCIOS COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Laise Brito Pinto contra sentença proferida pela 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento e indenização por danos morais em face de Danilo Ribeiro da Cruz e Madeireira Luanda Ltda., excluindo esta do polo passivo por ilegitimidade. A autora alega ter contratado serviços de marcenaria com o primeiro réu, realizando pagamentos por intermédio da segunda ré, totalizando R$ 15.697,82. Sustenta vícios nos serviços, rescisão unilateral por parte do prestador e responsabilidade solidária da madeireira por integrar a cadeia de fornecimento.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade passiva da madeireira, a comprovação dos vícios na prestação dos serviços, a ocorrência de rescisão contratual por iniciativa do prestador, o direito à restituição dos valores pagos, a existência de dano moral indenizável e a obrigação de remoção dos móveis defeituosos.

III. Razões de decidir

A análise das conversas eletrônicas demonstra atuação conjunta entre marceneiro e madeireira, que intermediou ativamente os pagamentos, configurando cadeia de fornecimento nos termos do CDC.
O conjunto probatório, especialmente as fotografias, comprova a má execução dos serviços, dispensando perícia ante a evidência dos vícios aparentes.
A rescisão contratual decorreu de manifestação expressa do prestador, configurando inadimplemento contratual e ensejando restituição integral dos valores pagos.

A extensão dos transtornos vivenciados ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

A obrigação de retirar os móveis defeituosos é medida necessária para restaurar o equilíbrio da relação de consumo, facultando-se à consumidora a apuração de eventual ressarcimento caso já tenha suportado tal despesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Integra a cadeia de fornecimento o fornecedor que intermedeia ativamente o pagamento de serviços defeituosos. 2. A prova fotográfica pode ser suficiente para comprovar vícios aparentes em serviços de marcenaria. 3. A rescisão unilateral do contrato pelo prestador, após recebimento integral, caracteriza inadimplemento e impõe a restituição dos valores pagos, além de indenização por dano moral quando presentes repercussões além de meros aborrecimentos. 4. É devida a obrigação de fazer consistente na retirada dos móveis defeituosos, facultando-se à consumidora o ressarcimento em caso de remoção própria."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 389, 475 e 927; CDC, arts. 18 e 25, § 1º; CPC/2015, art. 345, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1001282-55.2021.8.26.0120.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8021807-19.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Laise Brito Pinto
e como apelados
Danilo Ribeiro da Cruz
e
Madeireira Luanda Ltda.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.